Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPERÍCIA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL E SEM CONSERTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-o a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, isso em razão de falha na prestação de serviço, referente ao conserto de veículo automotor.
2. Em seu recurso inominado, alega que inexistiu falha na prestação de serviço. Informa que fez todo o possível para resolver o problema e que, somente quando viu que não conseguiria solucionar o defeito, orientou a parte autora a levar o veículo para uma oficina especializada em problemas elétricos. Requereu a condenação da parte autora a pagar os serviços de alinhamento e suspensão realizados no automóvel e que não foram pagos por ela.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a parte autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
4. Caracterizada está a má-prestação de serviço por parte do réu, que ficou mais de cinco meses tentando consertar o defeito do automóvel, sem sucesso, tendo a parte autora de levar o automóvel para outra oficina especializada solucionar os defeitos.
5. Diante da falta de experiência em detectar o problema no automóvel, primeiro se alegava que seria no câmbio, depois na central de comandos eletrônicos e etc., e tentar consertá-lo, deveria a parte ré ter se recusado a aceitar o serviço e orientar o consumidor a buscar outro profissional especializado. Houve negligencia e imperícia da parte ré, que ficou com o automóvel no período de 03/07/2019 a 26/11/2019, sem realizar o conserto, entregando o veículo para outro profissional, com mais problemas para a serem resolvidos, por causa de itens danificados na oficina da parte ré, quando ela tentava solucionar o problema.
6. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 22, que o serviço deve ser prestado de forma adequada e com eficiência, sendo pressuposto da eficiência a prestação de serviço em prazo razoável. Além disso, seu parágrafo único traz a obrigação do prestador de serviços em reparar o consumidor pelos danos causados. Assim, restou demonstrado o dano moral em razão da perda de tempo, prejuízo financeiro e a frustração da legítima expectativa de dispor do automóvel em perfeito estado. Os dissabores vivenciados pela parte autora foram além do mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 3.000,00 não merece reparo.
7. O requerimento de reforma da sentença quanto à improcedência do pedido contraposto, referente ao serviço de alinhamento e suspensão, não merece prosperar porque não houve a demonstração de que o mesmo foi realizado e tampouco houve a demonstração de autorização expressa, em orçamento, nos termos do art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
8. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.